Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP. MÁ-GESTÃO DO FUNDO. NÃO DEMONSTRADA. IRDR no 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Conforme os termos do art. 976 e seguintes do Código de Processo Civil é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência do tribunal de modo a garantir a sua estabilidade e segurança jurídica.
3. Na fase recursal esta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu o acórdão no 1361128, ID. 28133776, que após rejeitar as preliminares deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A decisão constante do ID. 31543962 determinou a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado do IRDR 16 do TJDFT, processo no 0720138/77.2020.8.07.0000. Com o julgamento foi firmada a seguinte tese: “(...) 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. Recurso Especial com tese semelhante foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade na qual originou o Tema Repetitivo 1150 do STJ: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
6. Após o referido julgamento, o recorrido apresentou a petição de ID. 53742347 e o recorrente a petição de ID. 53974267.
7. Percebo que o acórdão 1361128, ID. 28133776 é uníssono com a tese fixada no refiro tema, e por isso é imperativa a sua manutenção com a consequente rejeição das preliminares e provimento do recurso.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, já que o recorrido não conseguiu comprovar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco recorrente a ponto de configurar má gestão. PRELIMINARES REJEITADAS.